Tribunal: TJPA
Processo: 0064373-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0064373-58.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO AO APELADO. ESTADO DO PARÁ ACUSA A EXISTÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA COM DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS. COISA JULGADA CARACTERIZADA. JULGO EXTINTA A DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC.

1.

O recurso de apelação foi interposto pelo Estado do Pará, na ação ordinária ajuizada por Edilson Martins do Nascimento, onde o juízo condenou o Estado do Pará a implementar o adicional de interiorização nos vencimentos do apelado.

2.

Estado do Pará, acusou em ID. 2287847 - Pág. 1, a ocorrência de coisa julgada, em razão de existir outra lide idêntica já com decisão de mérito transitada em julgado.

3.

Em análise da exordial desses autos, e do processo N. 0001516-78.2011.8.14.0107, vejo que são claras a similitudes entre as lides, possuindo as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, e, nessa hipótese, a jurisprudência pátria é uníssona quanto a necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito ante a ocorrência de coisa julgada.

4.

Saliento que o apelado não trouxe fato novo em sua exordial em comparação a ação preexistente, se limitando a repetir em juízo a matéria já resolvida.

5.

Dessa forma, julgo extinta a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, V, do CPC.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
julgar extinta a demanda, sem resolução do mérito
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0064373-58.2014.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR ESTADUAL: GUSTAVO LYNCH.

APELADO: EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO.

ADVOGADO: GUSTAVO PERES RIBEIRO OAB/PA N. 16.606-B.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
.

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará, na ação ordinária ajuizada por Edilson Martins do Nascimento, onde o juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém julgou a demanda parcialmente procedente e condenou o Estado do Pará a implementar o adicional de interiorização nos vencimentos do autor.

Edilson Martins do Nascimento ajuizou ação ordinária alegando fazer jus ao percebimento do adicional de interiorização em seus vencimentos, em razão de ter laborado nos municípios de Abaetetuba, Paragominas e Dom Eliseu.

O juízo prolatou sentença (ID. 1945440), julgando a demanda parcialmente procedente, condenando o Estado do Pará a implementar nos vencimentos de Edilson Nascimento a parcela de adicional de interiorização, com o pagamento das verbas anteriores não alcançadas pela prescrição quinquenal.

Irresignado, Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID. 1945441), onde aduz, em suma, a inconstitucionalidade do adicional de interiorização, da necessidade de sobrestamento de todos os feitos acerca do tema, requerendo ao final a completa reforma da sentença guerreada.

Transcorrido o prazo legal, não foram apresentadas as contrarrazões (ID. 1949287).

O
parquet
optou por não intervir na demanda (ID. 1964183).

O Estado do Pará, ora recorrente, peticionou em ID. 2287847, acusando a existência de coisa julgada, em razão de existir ação idêntica com decisão já transitada em julgado, requerendo assim a extinção da presente demanda, sem resolução de mérito.

Instado a se manifestar sobre a ocorrência da coisa julgada, o apelado se manteve inerte (ID. 6144566).

Vieram-me os autos redistribuídos em razão de prevenção.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Ab initio,
constato que o
Estado do Pará, ora apelante, acusou a ocorrência da coisa julgada, ante a existência de ação idêntica com decisão de mérito transitada em julgado, no processo de N. 0001516-78.2011.8.14.0107.

Verifico que, no ano de 2011, o apelado ajuizou a supracitada ação, visando a implementação do adicional de interiorização em seus vencimentos, tendo sido prolatada sentença em 27/06/2013, deferindo o pagamento do adicional a Edilson Nascimento, após, o Estado do Pará apresentou recurso de apelação que veio a minha relatoria, onde dei parcial provimento e somente modifiquei o índice de correção monetária (ID. 2287848 - Pág. 42).

Tal decisão transitou em julgado, conforme certidão juntada pelo ora apelante em ID. 2287848 - Pág. 44.

Em análise da exordial desses autos, e do processo N. 0001516-78.2011.8.14.0107, vejo que são claras a similitudes entre as lides.

Se trata de mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, e, nessa hipótese, a jurisprudência pátria é uníssona quanto a necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito ante a ocorrência de coisa julgada da forma apontada, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Uma vez posta a lide à apreciação do Poder Judiciário, sendo proferido julgamento de improcedência da pretensão, ainda que por não ter a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório, tem-se por operada, com o trânsito em julgado do decisum, a coisa julgada material, o que torna impossível a repropositura da demanda. 2. Evidenciada, no caso concreto, a repetição de demanda já acobertada pela res judicata, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, afigura-se escorreita a sentença que decreta a extinção do processo sem julgamento do mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02089462820118090175, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 15/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/02/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Detectada a tríplice identidade - partes, pedido e causa de pedir - no comparativo entre a causa julgada e a causa em andamento, é de rigor a extinção desta na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelações prejudicadas.

(TJ-DF 00090697820148070007 DF 0009069-78.2014.8.07.0007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Saliento que o apelado não trouxe fato novo em sua exordial em comparação a ação preexistente, se limitando a repetir em juízo a matéria já resolvida, inclusive, ajuizou a presente lide em 11/12/2014, data está em que já havia certidão de trânsito em julgado na ação de N. 0001516-78.2011.814.0107 (ID. 2287848 - Pág. 44).

A extinção decorrente de haver coisa julgada ocorre como forma de resguardar primariamente pela segurança jurídica, tal instituto possui objetivo de trazer estabilidade ao exercício da jurisdição, e, em que pese nenhuma lesão ou ameaça de lesão poder ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, tal jurisdição somente será realizada uma única vez.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS C/C DEMOLITÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO D E SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. A coisa julgada tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas (art. 503). O instituto está sujeito a limites que não ultrapassem os motivos e a verdade dos fatos que fundamentam a sentença, mas também à regularidade do processo em face dos princípios que lhe dão validade. Circunstância dos autos em que não restou cumprida adequadamente a obrigação de fazer; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082578725, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 30-08-2019)

(TJ-RS - AI: 70082578725 RS, Relator: "João Moreno Pomar", Data de Julgamento: 30/08/2019, "Décima Oitava Câmara Cível", Data de Publicação: "2019-09-05T03:00:00Z")

Ante o exposto, julgo extinta a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, V, do CPC, ante a ocorrência de coisa julgada.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 27/09/2021